Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-64.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800569-64.2020.8.14.0013

APELANTE: ANNIELLY MARIENNE DE SOUSA VIEIRA

APELADO: ANIBAL ANTONIO BATISTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. MANIFESTO PREJUÍZO À DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
VERIFICADO. ART. 239 DO CPC. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA
.
PREJUDICADA AS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANNIELLY MARIENNE DE SOUSA VIEIRA
,

representada por sua genitora
ALESSANDRA DO SOCORRO NASCIMENTO DE SOUSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Capanema que, nos autos da Ação de Oferecimento de Alimentos, ajuizada por
ANIBAL ANTONIO BATISTA VIEIRA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id.3970434 – Pág.1/2):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de DECRETAR como devidos alimentos pelo REQUERENTE, em favor da menor ANNIELLY MARIENNE DE SOUSA VIEIRA, no montante que fixo em 19,2% (dezenove inteiros e dois décimos por cento) do salário-mínimo vigente, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, com fundamento no art. 24, da Lei n.º5.478/1968; assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316, 487, I, e 490, do CPC. Sem custas e sem honorários.”.

Inconformada, a apelante/requerida apresentou suas razões de recurso (Id.3970442). Em preliminar, aduz haver nulidade da sentença por ausência de sua citação, em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual requer a anulação da sentença.

Argumenta no mérito, que faria jus a majoração dos alimentos, com base na capacidade do alimentante e nas necessidades da alimentada. E, ao final, pede o provimento do recurso, para que sejam majorados os alimentos para 30% (trinta por cento) salário-mínimo.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença vergastada (Id.3970447).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, pontuando inclusive haver nulidade em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público no 1º Grau (Id.15046087).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do desacerto da sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos da exordial de Ação de Oferecimento de Alimentos, fixando-os em 19,2% (dezenove inteiros e dois décimos por cento) do salário-mínimo.

O autor alega em preliminar, que haveria nulidade da sentença por ausência de citação da parte ré/apelante, em nítida inobservância ao devido processo legal, incorrendo em cerceamento de defesa e lesão ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o autor ajuizou a Ação de Oferecimento de Alimentos em 17/07/2020 (Id.3970431). E, em ato contínuo, já fora prolatada a Sentença em 06/08/2020 (Id.3970434).

Vê-se nitidamente que a r. sentença recorrida é de fato nula, pois padece de vício insanável, consubstanciada na ausência de citação da parte ré. Isso porque, a citação é ato essencial do processo.

Nos termos do artigo 239, do Código de Processo Civil,
“para a validade do processo é indispensável a citação...”
(destaquei). Sua ausência acarreta falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que pode inclusive ser conhecida de ofício pelo magistrado, a teor do disposto no artigo 485, IV, e § 3º, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte interessada e pode ser reconhecida até de ofício (artigos 278, parágrafo único, e 337, § 5º, do Código de Processo Civil). Vejamos
in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I -
inexistência ou nulidade da citação;
II -
incompetência absoluta e relativa;
III -
incorreção do valor da causa;
IV -
inépcia da petição inicial;
V -
perempção;
VI -
litispendência;
VII -
coisa julgada;
VIII -
conexão;
IX -
incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
X -
convenção de arbitragem;
XI -
ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII -
falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
XIII -
indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

§ 6º
A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.

Inexistente a citação, não se constitui a relação processual e por se tratar de nulidade absoluta, deve prevalecer o interesse da ordem pública, a permitir a sua apreciação, inclusive
ex officio
.

O processo infelizmente seguiu seu curso, culminando com sentença, sem que tenha havido qualquer movimento no sentido de citar a parte ré, o que, a vista do quanto relatado, se apresenta eivada de nulidade, na dicção do
caput
do art. 239 do CPC,
in verbis
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Dessa forma, como a citação constitui ato indispensável à validade e desenvolvimento do processo, padece de vício insanável a r. sentença, razão pela qual deve ser anulada, para que o feito tenha regular prosseguimento.

Confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.
4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.
6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).
5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acol hida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

Na mesma linha, o entendimento uníssono da jurisprudência pátria que abaixo colaciono,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. -
O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo -
Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo - Recurso ao qual se dá provimento.
(TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AR NEGATIVO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AFRONTA DIRETA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, a sentença foi de parcial procedência, tendo sido decretada a revelia com base em AR negativo.
Como sabe, a ausência de citação é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, podendo ser arguida a qualquer momento e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, a preclusão;
2. Ausência de citação e decretação de revelia, que se traduzem em afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
3. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que haja o regular prosseguimento do feito, devolvendo-se o prazo para contestação.
(TJ-RJ - APL: 00086107720138190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 3 VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 30/08/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 31/08/2017)

Da mesma forma, o entendimento desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DO FGTS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA FUNDAÇÃO REQUERIDA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DEMAIS ATOS POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 00134584420108140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE POLICIAL CIVIL. FILHA MENOR A EPOCA DO FALECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VICIO INSANAVEL. PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia do recurso se concentra na revisão da sentença de primeira instância que extinguiu o processo, reconhecendo a ilegitimidade do autor para buscar a pensão especial por morte de sua companheira falecida, devido à presença de outros herdeiros da falecida; 2. O Juiz de primeira instância destacou que a herdeira HELENA OLIVEIRA DE AQUINO nasceu em 2002 e, portanto, à época do falecimento da de cujus, tinha apenas 12 anos. Portanto, teria direito à pensão por morte da falecida, e esse direito poderia continuar se fosse demonstrado que ela estava frequentando a faculdade. Desse modo, entendeu que ordenar a emenda da petição inicial poderia prejudicar o andamento adequado do processo, uma vez que a fase de instrução já estava concluída; 3. Com efeito, nota-se que a filha da de cujus também possui qualidade de dependente, havendo a existência de manifesto interesse jurídico na demanda que atinge sua esfera jurídico-patrimonial, devendo-lhe ser oportunizada ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 114 e 115 do CPC;

4. De acordo a jurisprudência dos tribunais pátrios, tratando-se a ausência de citação dos litisconsortes necessários, de vício insanável, a anulação da sentença é a medida que se impõe;

5. Diante deste contexto, e considerando que a causa não se encontra madura para o julgamento, inviável a análise de mérito por esta Corte, nos termos dos artigos 1.013 § 3º do Código de Processo Civil;
6. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regularização processual da demanda.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0848455-68.2020.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre-se mencionar ainda, a ausência de intervenção do Ministério Público no curso do processo no 1º Grau. Nesse diapasão, sabe-se que o Ministério Público deve ser intimado para intervir na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade, consoante art. 178, II c/c art. 279, caput e § 2º, ambos do CPC.

Assim, a ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em feito no qual figura menor de idade restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, § 1º do CPC.

A ausência da intimação do
parquet
nos autos com consequente prolação de sentença em desfavor da menor, caracteriza prejuízo concreto, que igualmente autoriza a cassação da sentença ante a nulidade dos atos posteriores ao momento em que o órgão ministerial deveria intervir.

Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, bem como intervenção do Ministério Público, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher as preliminares suscitadas pela apelante.

Logo, impõe-se declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, a fim de que seja oportunizado a ré para a apresentação de defesa.

Resta prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando-se
o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito, restando
prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso de apelação
,
pelas razões expostas alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024